Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-65.2011.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002932-65.2011.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), HUGO JORDAO FURLAN - CPF: 205.029.231-72 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO AO NOVO PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IAC-01 ( RESP. 1.604.412/SC ) – OMISSÃO RECONHECIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência da omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, a fim de reanalisar o caso concreto.

Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pela norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
"( EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

Outrossim, observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

HUGO JORDAO FURLAN
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 183539672, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 183405215, proferido no
Recurso de Apelação no.
0002932-65.2011.8.11.0010
, que à unanimidade, proveu o recurso, para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos para regular processamento.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso nos seguintes pontos: 1) Inexistente subsunção do caso ao IAC no 01 do STJ, de aplicação obrigatória, tanto com relação a aplicação das teses fixadas para execuções sob a égide do CPC/73 quanto com relação à compreensão do termo “inércia do exequente” contido na tese 1.1. do IAC 01/STJ; 2) Não enfrentamento do segundo fundamento recursal atinente à ocorrência de prescrição intercorrente sob a égide do CPC/15, art. 921 - com as alterações trazidas pela lei 14.195/2021 – termo a quo para início da fluência do prazo prescricional e inexistência de causas interruptivas da prescrição; 3) Omissão com relação à aplicação do prazo prescricional de três anos expressamente previsto no ART. 60 do DL 167/67 C/C ART. 70 da lei uniforme de Genebra.

Sob tais argumentos, requer seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões constante no ID no 184172152, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que se verifica
in casu
.

Assim, atenta aos fundamentos jurídicos constantes na peça recursal, passo à reanalise da matéria.

Pois bem.

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da Execução de título extrajudicial da Cédula Rural Hipotecária e Pignoratícia no 21/97071-8 no valor devido de R$ 31.019,45, emitida em 18/04/2002, com vencimentos anuais em 8 parcelas – de 2005 a 2012 – incluindo repactuação do vencimento final para 01/11/2012.

Ocorre que o executado/embargante não honrou sua obrigação, estando
inadimplente desde 01/11/2008.

Foram realizadas diversas diligências com a tentativa de localizar bens e/ou valores que pudessem liquidar, ainda que parte, do crédito exequendo ao longo dos anos.

Em meio às tentativas de localização do executado, este compareceu espontaneamente nos autos, apresentando Exceção de Pré -Executividade, arguindo, em suma, prescrição intercorrente.

Ato contínuo, o apelante apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

Sobreveio a sentença recorrida

(ID. 175107635):

[...] Faz-se importante explicar que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão (artigo 206-A do CC), o que significa que para o caso concreto o prazo prescricional é trienal, pois aplicável à cédula rural pignoratícia a regra de prescrição do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (promulgada por meio do Decreto n. 57.663/1966) por força do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967.

Já o termo inicial da referida prescrição será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, segundo previsto no artigo 921, § 4o, do CPC, o que teria ocorrido no caso sub judice em 28/11/2013, dia seguinte ao da publicação no DJE n. 9187/2013 da certidão de impulsionamento dos autos para intimação do exequente para se manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que citou o devedor, mas não localizou bens passíveis de penhora (p. 249 do id. 65626537).

Nesse cenário, conforme defendeu o excipiente, o termo inicial da prescrição intercorrente se deu ainda na vigência do CPC de 1973, razão pela qual são aplicáveis ao caso as regras fixadas pelo egrégio STJ no incidente de assunção de competência (IAC) n. 1, a saber:

[...]

Note-se, porém, que as regras de transição não afetam o prazo prescricional, nem seu termo inicial, já que a decisão de suspensão proferida posteriormente tem eficácia ex tunc (p. 272 do id. 65626537, nesse sentido: STJ, REsp n. 1.657.663/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 17/8/2017), tampouco prejudica a necessidade de constatação de inércia justificada do credor para declará-la.

Dito tudo isso, verifico que, de fato, a prescrição intercorrente trienal se operou no presente caso.

Isso porque, depois de ocorrido o termo inicial da prescrição (28/11/2013), o exequente pugnou pela realização de penhora online em 11/04/2014 (p. 255 a 259 do id. 65626537) ficando ciente do resultado infrutífero em 23/07/2014 (decisão publicada na DJE n. 9337/2014) e só requereu nova diligência, outra penhora online, em 31/10/2018 (p. 295 e 296 do id. 65626537), quando, decotado 01 (um) ano de suspensão, já transcorrido o prazo trienal, diligência que ainda restou novamente infrutífera (p. 317 a 320 do id. 65626537).

Certo é que até o presente momento, passados mais de 09 (nove) anos desde o termo inicial, o processo pouco andou devido à inércia injustificada do credor, já que passou longo período sem requerer ou realizar diligências para busca efetiva pela satisfação de seu direito.

Sendo assim, impera-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, consequente, extinção da execução em razão da configuração da prescrição intercorrente.

Ante ao exposto, acolho a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/excipiente para declarar a ocorrência da prescrição intercorrente com fulcro dos artigos 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e 70 da LUG c/c artigo 206-A do CC e, consequentemente, declaro extinta a presente execução nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.”

Pois bem.

Consoante cediço, necessário ressaltar que a controvérsia acerca da prescrição intercorrente no processo civil foi enfrentada pela Corte Superior pelo rito do incidente de assunção de competência - IAC, em recurso da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, tendo dado origem a um precedente qualificado, assim sintetizado em sua ementa:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido”.
( REsp 1.604.412/SC , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018, IAC 1/STJ)

Conforme se verifica na
Tese 1.2 supra
, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973 é a data seguinte ao término do prazo judicial de suspensão da execução,
ou o prazo de 1 ano da Lei 6.830/1980, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo juízo.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 150/STF, reconhecendo a possibilidade de prescrição da pretensão executória pelo Superior Tribunal de Justiça mesmo prazo da ação.

Com efeito, cuidando-se de pedido de diligência que se revelou como infrutífero em localizar bens penhoráveis em nome do devedor, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento tal requerimento não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que"aos
recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"(Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que" requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. "( EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 3. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo desprovido. (STJ – AgInt no REsp n. 1.361.038/RJ, Primeira Turma,
Relator
: Ministro Gurgel de Faria,
Julgamento
: 09/08/2016)

“Se um determinado
processo
de execução foi arquivado por ausência de bens do devedor, cabe ao credor requerer novas tentativas de localização de bens. Não se pode admitir, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, que um determinado credor, após trinta anos de arquivamento do
processo
, venha requerer o desarquivamento para dar continuidade à execução; a lide jamais se estabilizaria. Assim, a prescrição intercorrente se efetiva mesmo na hipótese de suspensão, em decorrência do princípio da segurança jurídica. O credor, portanto, deve demonstrar a vontade em receber o crédito que lhe é devido.(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do
processo
civil. Revista de
Processo
, São Paulo, v. 33, n. 165,p. 327)”

O negócio jurídico subjacente se refere à Cédula de Produtor Rural. Frise-se que a Cédula Rural, tem prazo para execução, de
três anos
, pela inteligência do artigo pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Nesta linha, colaciono o seguinte julgado, onde se aplica o prazo prescricional de 03 (três) anos à Cédula Rural:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA OU TÁCITA. CLÁUSULA NULA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prorrogação da dívida é permitida quando a Lei autorizar e, por sua vez, quando o devedor manifestar formalmente à instituição financeira sua pretensão de alongar a dívida, o que não restou demonstrado no caso em tela. 2. As prorrogações da dívida constantes da Cédula de Rural Pignoratícia objeto da presente ação foram apostas por mero carimbo com assinatura apenas da instituição financeira, sem qualquer assinatura do devedor, nem mesmo houve pagamento posterior a demonstrar concordância tácita. 3. Em desacordo com a norma de regência, tais cláusulas devem ser anuladas. 4. A Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57.663 de 24 de janeiro de 1966) prevê em seu artigo 70 o prazo trienal. Assim, sendo nulas as prorrogações, prevalece a data de vencimento inicial, qual seja, 01/06/2008. E, contando o prazo de 3 anos a partir do vencimento, a pretensão de execução restou fulminada pela prescrição em 2011. Como a ação foi proposta apenas em setembro de 2013, por certo que atingida pela prescrição. (TJMS; AC 0001322-75.2016.8.12.0037 ; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 17/10/2018; Pág. 62).” (destaquei)

Deveras, verifica-se e
m 12/09/2014 houve a primeira suspensão por inercia do exequente (ID. 175107615 - Pág. 275).

Assim, considerando o prazo de 01 ano de suspensão processual, mostra-se inquestionável a prescrição da pretensão de direito material espelhada nos autos.

Isto porque, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, observando-se o requerimento de diligências já realizadas, sem demonstrar minimamente a potencialidade delas, que se revelaram inexitosas em localizar bens penhoráveis dos executados, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente caracterizada, apenas eternizando um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

Destarte, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão do acordão embargado.

Desta feita,
acolho
os embargos de declaração para reconhecer a omissão apontada e assim, manter a prescrição intercorrente reconhecida na sentença de primeiro grau e por conseguinte,
negar provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024